Tribunal: TJPA
Processo: 0814297-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814297-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. TRATAMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM LAUDO DE JUNTA MÉDICA. DIVERGÊNCIA ENTRE INDICAÇÃO MÉDICA E AUDITORIA DA OPERADORA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, em sede de Ação Civil Pública, deferiu tutela provisória de urgência determinando que a operadora de saúde autorizasse e realizasse, em sua rede credenciada, os procedimentos cirúrgicos prescritos pelo médico assistente do paciente — acromioplastia, ressecção lateral da clavícula e artroscopia do ombro — sob pena de multa diária. A agravante sustenta ausência dos requisitos da tutela antecipada e defende a legalidade da negativa de cobertura com fundamento em parecer técnico da junta médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência deferida em primeiro grau; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, com base em junta médica que diverge da prescrição do médico assistente, é legítima diante do direito à saúde do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela provisória de urgência fundamenta-se na existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Tais requisitos encontram-se presentes no caso em análise, uma vez que os documentos acostados aos autos atestam a necessidade e a urgência dos procedimentos médicos indicados pelo profissional que acompanha o paciente.

4.

A negativa da operadora de saúde se baseia exclusivamente em parecer técnico da junta médica vinculada à operadora, que diverge da prescrição feita pelo médico assistente. Contudo, o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a indicação do médico responsável pelo acompanhamento direto do paciente deve prevalecer sobre o juízo técnico da auditoria da operadora, por estar aquele em melhor posição para avaliar o quadro clínico do paciente e a urgência do tratamento recomendado.

5.

O perigo de dano resta evidenciado diante da urgência no tratamento e da possibilidade de agravamento do quadro clínico do paciente, sendo certo que o eventual risco financeiro à operadora é reversível, diferentemente dos prejuízos à saúde do beneficiário, cuja irreversibilidade é manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1544836/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.11.2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, representando o Sr. MARCO AURÉLIO SOUZA DE OLIVEIRA, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

Pelo exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINAR, determinando-se que a requerida realize em sua rede credenciada os tratamentos de saúde indicados pelo médico assistente, dr Edmilson Brabo Farias (CRM-PA 4671), para o cidadão MARCO AURÉLIO SOUZA DE OLIVEIRA, cliente da operadora Unimed, consistentes em: II) Acromioplastia - procedimento videoartroscópico de ombro; III) Ressecção lateral da clavícula — procedimento videoartroscópico de ombro e IV) Artroscopia em articulações do ombro e cintura escapular.

3) Em caso de descumprimento da medida supracitada, fixo multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em benefício da requerente.

4)- Cite-se a parte requerida para apresentar contestação, no prazo legal, sob pena, em caso de inércia, das sanções previstas no art. 344 do CPC.

Deixo de designar, nesta oportunidade, a audiência de conciliação/mediação, devendo, após a apresentação de eventual réplica à peça contestatória, voltarem-me os autos conclusos para deliberação acerca da supracitada audiência..

(...)

Em suas razões recursais, a ora agravante, UNIMED DE BELÉM, sustenta, em síntese: (i) a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, alegando que a probabilidade do direito e o perigo de dano não foram demonstrados; (ii) a inexistência de negativa arbitrária de cobertura, asseverando que parte dos procedimentos foram autorizados e que os indeferimentos residem em critérios técnicos, respaldados em parecer da junta médica; (iii) que a junta médica observou os parâmetros da Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS e foi composta regularmente, com análise técnica imparcial, sendo inclusive o médico desempatador vinculado à empresa independente especializada (AdviceHealth); (iv) a decisão judicial, ao determinar a realização de procedimentos não indicados pela junta, viola as diretrizes médicas e a legislação regulatória da saúde suplementar, impondo à operadora obrigações não previstas em contrato, configurando risco de irreversibilidade e desequilíbrio contratual.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo, e, ao final, a reforma da decisão interlocutória, com a revogação da tutela de urgência concedida na origem.

Em decisão de ID 29813234, neguei efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões apresentadas (ID 29903318).

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 11 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Órgão Colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem que, nos autos de Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Estadual em prol do Sr. Marco Aurélio Souza de Oliveira, deferiu tutela provisória de urgência para compelir a operadora de plano de saúde UNIMED BELÉM a autorizar e realizar, em sua rede credenciada, os procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico assistente do paciente.

A agravante sustenta que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar, notadamente os previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, bem como defende que não houve negativa arbitrária de cobertura, mas apenas indeferimento parcial amparado em laudo técnico da junta médica, realizado sob a égide da Resolução ANS nº 424/2017, o qual, segundo alega, respaldaria cientificamente a decisão administrativa da operadora. Aponta, ainda, risco de irreversibilidade da medida imposta judicialmente e ofensa à autonomia contratual.

Contudo, a irresignação não merece acolhimento.

Ao exame do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que o documento de ID 145929558, pág. 4 dos autos originários evidencia, com clareza, a necessidade da realização da acromioplastia, da ressecção lateral da clavícula e da artroscopia do ombro, todos indicados como imprescindíveis à resolução do quadro do paciente. Consta do relatório médico que os procedimentos são clinicamente indicados e que se trata de intervenção minimamente invasiva, bem como, que: “
negar o procedimento com base apenas na interpretação de exames complementares contraria o princípio da medicina
”.

Como se verifica, existe expressa indicação do profissional que acompanha o paciente acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde, com a descrição dos motivos que levaram à requisição do tratamento cirúrgico, com procedimentos e materiais específicos.

Outrossim, não se trata de discussão acerca de previsão do tratamento no rol de procedimentos da ANS, alegando a operadora de saúde que não haveria subsídio ou pertinência técnica para a realização de parte dos procedimentos solicitados, conforme atestado pela auditoria médica.

Ora, como já ressaltei na decisão em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, não merece prosperar a negativa de cobertura dos procedimentos prescritos pelo médico assistente do autor, com os materiais necessários para tanto, em virtude de não terem sido aprovados pela auditoria médica da recorrente, na medida em que não cabe à operadora do plano de saúde escolher o tratamento adequado para o paciente que está sendo acompanhado pelo seu médico assistente.

Neste momento processual, é razoável acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento monocrático do AgInt no AgInt no AREsp 1544836 ocorrido em 05/11/2019, cuja situação fática se assemelha ao presente caso concreto (divergência entre o médico assistente e junta médica do plano de saúde), sob a relatoria do Ministro Marco Buzzi entendeu que
“(...) a existência de divergência de materiais entre o profissional requisitante e a equipe médica responsável por analisar pedido (...) deve prevalecer a recomendação da equipe que assiste a parte (...) não cabe a empresa delimitar quais os materiais, podem ou não podem serem utilizados no tratamento cobertos pelo plano (...)
”.

Não obstante referido julgamento tenha sido de forma monocrática, tal posicionamento revela uma direção para o qual o julgador deve seguir ao analisar situações semelhantes.

Feitas estas considerações e considerando que na hipótese sob exame, existe expressa indicação do profissional que acompanha o paciente acerca dos procedimentos adequados para preservar sua saúde e, em que pese o esforço argumentativo da agravante, noto que o Superior Tribunal de Justiça reforça a importância do médico que acompanha o paciente como o mais indicado a decidir sobre o tratamento adequado.

De fato, cabe ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde.

No que toca ao perigo de dano, irrefutável que o perigo
in reverso
para o agravado é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, sem contar que, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos dos procedimentos por outros meios.

Deste modo, presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, é de rigor a manutenção da decisão agravada.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/12/2025